Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KERGINALDO DUTRA DINIZ e F&amp;A COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou a avaliação de imóveis penhorados e facultou prazo para o credor “dizer se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão”. Os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso “para que a execução e determinação de hasta pública dos imóveis seja suspensa até liquidação definitiva do crédito do agravado”. Preparo regular sob ID 70026131. Uma vez que o juízo ainda não decidiu quanto à alienação dos bens penhorados, foi facultado aos agravantes manifestarem-se quanto a eventual inadmissibilidade do recurso. Sobreveio manifestação em que reafirmaram o interesse posto que, supostamente, o juízo teria indeferido o pedido de suspensão (ID 70487074). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na decisão de ID 133824490 foi deferida a penhora de 50% dos imóveis indicados no ID 130541673, de matrículas n.o 171.458 e 171.459 perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descritos como: Salas 1018 e 1019, lotes 01 e 12, da Quadra C-01, do Setor Central de Taguatinga/DF. O executado KERGINALDO, proprietário dos imóveis, foi quem os indicou à penhora, conforme petição de ID 130541673. Constam das matrículas que o estado civil da parte ré seria de casado com Lúcia de Fátima Veras Diniz sob o regime da comunhão parcial de bens. A interessada LUCIA, anuiu com a indicação do bem à penhora, conforme ID 137870469. A parte autora apresentou a certidão atualizada das matrículas dos imóveis nos IDs 179646868 e 179646869, nelas constando as averbações das penhoras. A sala no 1019 foi avaliada em R$ 202.000,00 (ID 187679796). Já a sala no 1018 foi avaliada em R$ 184.000,00 (ID 187679795). Na petição de ID 193058973 a parte executada KERGINALDO, discordou das avaliações. Na petição de ID 195904654 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Na petição de ID 214188899 a parte interessada, LUCIA DE FÁTIMA, apresentou impugnação às avaliações. Intimada a juntar cópia da avaliação a que se referiu na petição, bem como a informar se persiste o interesse em objetar-se à avaliação realizada pelo oficial de justiça (ID 221790280), na petição de ID 223752089 a interessada informou que não se opõe ao valor de avaliação indicado pelo oficial de justiça. Dessa forma, tendo em vista a desistência da impugnação, deixo de apreciá-la. É a síntese do necessário. Decido. O executado alega que o avaliador judicial não realizou vistoria in loco, que 3 dos 4 prédios utilizados pelo avaliador para encontrar a média de mercado não possuem a mesma infraestrutura do prédio em que situadas as salas. E que os valores de avaliação das salas devem ser aqueles encontrados nos IDs 133852096 e 133852098: R$ 212.235,59 e R$ 233.388,41 para a sala 1019. A parte executada indica avaliações particulares realizadas em 2022. Além disso, não fundamenta qual seria o erro da avaliação impugnada ou dolo do avaliador (CPC, art. 873, I). Perceba-se que a avaliação realizada pelo avaliador judicial detalha as características dos imóveis, da região em que se encontram e as perspectivas de mercado. Além disso, para fins de avaliação, o avaliador judicial utilizou-se da certidão de matrícula, da planta do imóvel e até mesmo da avaliação realizada pela parte executada. Apesar de não ter sido realizada a vistoria in loco, o avaliador judicial utilizou de elementos subsidiários diversos, todos indicados nas respectivas avaliações. Dessa forma, o executado não cumpriu com seu ônus de demonstrar a alegada incorreção da avaliação realizada pelo avaliador judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO a avaliação dos imóveis descritos como sala no 1019 em R$ 202.000,00 (ID 187679796) e sala no 1018 em R$ 184.000,00 (ID 187679795). Publique-se. Intimem-se. 1. Preclusa, intime-se a parte autora a dizer se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão. Prazo: 5 dias. 2. Após, conclusos.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese o juízo ainda não tenha determinado a alienação dos imóveis penhorados, já intimou o credor a se manifestar a respeito, quando foi requerido a venda em hasta pública. Assim, diante da iminência de ato capaz de causar dano irreparável à parte, justifica-se o conhecimento da irresignação. Cuida-se de recurso no qual o devedor pretende a suspensão dos atos de alienação até julgamento em definitivo dos embargos à execução. Na origem, processa-se execução por quantia certa e lastreada em contrato de locação. O devedor ajuizou embargos em que sustentou a existência de excesso de execução, em vista da cobrança por meses a mais e nos quais o aluguel já não seria devido. Em que pese os embargos não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, em exame àqueles autos, constata-se que já houve julgamento de mérito e o pedido foi julgado parcialmente procedente para decotar excesso de execução: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para: (a) limitar a cobrança dos valores em execução até 05/06/2020, término do contrato de locação, excluindo-se a cobrança de valores após essa data; (b) excluir os juros compensatórios de 1% ao mês, mantidos, a tal título, apenas os moratórios; (c) determinar o recálculo do débito para prosseguimento da execução, observados os parâmetros acima.” Ambas as partes interpuseram apelações, as quais se encontram pendentes de julgamento. Imperioso ressaltar que para processamento da execução é imprescindível a existência de título líquido, certo e exigível. No atual estágio, ressente-se o título do primeiro requisito, qual seja, a liquidez, posto que a sentença não fixou o novo valor da execução, mas determinou a elaboração de novos cálculos para decotar o excesso e somente após fixação do montante prosseguir com o procedimento forçado. Dessa forma, seguir adiante com o processo forçado e sem que se tenha definido o valor exato da dívida, tem o potencial de causar danos irreparáveis ao devedor, com eventual alienação de patrimônio em excesso e desnecessariamente. Por outro lado, não se vislumbram prejuízos ao credor, haja vista que a execução já se encontra garantida pela penhora de dois imóveis. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo e determinar o sobrestamento de quaisquer atos de alienação dos bens penhorados até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator